Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência cautelar, a qual indeferiu tutela de urgência de natureza cautelar e a desconsideração da personalidade jurídica.
2. A pretensão recursal visa a concessão da tutela provisória de urgência cautelar, este acolhimento exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe os arts. 300 e 301 do CPC.
3. A desconsideração da personalidade jurídica tem como propósito desestimular a prática de atos lesivos, mediante atuação abusiva da personalidade jurídica do empresário, permitindo que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados pelas obrigações não adimplidas, nos termos do art. 28, caput e §5o, do CDC.
4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. Precedentes.
5. No presente caso, a prova constante dos autos não é apta a demonstrar, neste momento, a insolvência da ré, tampouco que sua personalidade constitui obstáculo ao ressarcimento de eventual prejuízo causado ao agravante.
6. A matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão das medidas postuladas.
7. Agravo de Instrumento desprovido.